Tribunal: TJMT
Processo: 1019692-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019692-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENNYS DA SILVA LUZ - CPF: 467.651.232-53 (ADVOGADO), BONFIM CHAVES PARLANDIM - CPF: 584.966.962-00 (PACIENTE), Juizo de Direito da Vara Única de Porto dos gaúchos (IMPETRADO), DENNYS DA SILVA LUZ - CPF: 467.651.232-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONE SANTOS DA SILVA - CPF: 037.555.031-31 (VÍTIMA), GEOVANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 065.967.361-48 (VÍTIMA), MARLIANE DA VEIGA SANTOS - CPF: 802.809.942-49 (ADVOGADO), MARLIANE DA VEIGA SANTOS - CPF: 802.809.942-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO IP E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA SUPERADA PELO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – 2.
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 3. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO MÉDICO DA VÍTIMA – DOCUMENTO APTO A
DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DELITO

E AMPARAR O INICIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL, E DECRETO PREVENTIVO, PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS PARA TANTO – 4. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – FALTA DE PROVA DE REQUISITOS E PRESSUPOSTO DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Eventual excesso de prazo para conclusão do IP e recebimento da denúncia, fica superado com o oferecimento da indigitada peça processual e seu recebimento pelo Juízo
a quo
.

2.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica, porém inexistente no
writ
;

3. As provas orais colhidas na delegacia de polícia e o
prontuário médico da vítima,
são suficientes para demonstrar a existência do delito

e amparar a instauração de inquérito policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade, dispensando-se, por ora, o aporte de Exame de Corpo de Delito.

4. Está devidamente justificado o decreto preventivo para garantia da ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio quando originada de conflitos agrários, sendo demonstrada a periculosidade do paciente, também, por meio das declarações de uma das vítimas de que ele já vinha há tempos aterrorizando os funcionários da fazenda, acampando na mata ora num local, ora em outro;

5.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para causar a revogação da cautelar extrema, notadamente quando evidenciados no decreto os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Bonfim Chaves Parlandim,
contra ato supostamente ilegal do
Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT.
, que decretou sua prisão preventiva por suposta autoria do crime de tentativa de homicídio tentado.

O impetrante aduz, em síntese, que
inexiste prova
de que o paciente
concorreu
para a prática criminosa, havendo
ilegalidade no reconhecimento
fotográfico pela vítima, que não seguiu as regras do art. 226 do CPP.

Além do mais, sustenta que
sequer há prova da materialidade
porque
não
fora colacionado ao feito, o
exame de corpo de delito
, mas tão somente o
prontuário médico
da vítima.

Defende, ainda, que o decreto preventivo se ampara em
fundamentos inidôneos e genéricos
e que
inexiste prova
de quaisquer dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo (art. 312, CPP), especialmente porque o paciente é possuidor de
predicados pessoais favoráveis
.

Por fim, alega
excesso de prazo
para a conclusão do
inquérito policial
e oferecimento da
denúncia
(Id. 107597463).

Anexou-se documentos (Id. 107597462).

O pleito liminar foi
indeferido
(
Id. 108144461).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (
Id. 108637486).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer, opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue (Id. 110308989):

“
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE É INOCENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. 2. SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
RELEVANTE. REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. 3. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE PREJUDICADA. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021